Tribunal: STF
Processo: ARE 1396292
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATERRO SANITÁRIO. DESTINAÇÃO INADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PELO MUNICÍPIO. DEVER DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de reexame necessário e apelação cível interposta em face de sentença que decidiu pela parcial procedência do pleito formulado na inicial, determinando que o Município de Monsenhor Tabosa adotasse medidas apropriadas de descarte dos resíduos sólidos e a construção de aterro sanitário adequado 2. É notório o entendimento de que a impossibilidade orçamentária só pode ser invocada mediante argumentações pautadas e fartamente comprovadas, não devendo servir como instrumento para inviabilizar o estabelecimento, a preservação e a garantia dos direitos sociais, como, equivocadamente, se apresentam no caso em tela. 3. Na espécie, patente o dano ambiental causado pelo descarte inadequado dos resíduos por parte do ente municipal, restando correta a sentença que decidiu pela parcial procedência dos pedidos formulados na ação civil pública. 4. Recursos Oficial e Apelatório conhecidos e improvidos. Sentença mantida.” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 165, Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, sustenta-se, que “não pode o Poder Judiciário exigir do Executivo o direcionamento das verbas públicas para atender de forma privilegiada, ou específica, a execução de uma determinada ação, em detrimento de outras politicas públicas que também necessitam de igual atendimento.” (eDOC 9, p. 10)



    Aduz-se, que “o decidido malfere o art. 2° da CF/88, no caso, ao princípio da separação de poderes, pois solicita a interferência do Judiciário em politica governamental a ser adotada pelo Executivo, sendo que a sua concretização é matéria afeta exclusivamente a esfera administrativa. Eis o art. 2° CR/88.” (eDOC 9, p. 11) 



    A Vice-Presidência do TJ/CE inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 10). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do agravo, em parecer ementado conforme segue:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. ATERRO SANITÁRIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. VEDADO O REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ALEGADA OFENSA. INOCORRÊNCIA. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 20, p. 1)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 6, pp. 3-10):



    “É notório o entendimento de que a impossibilidade orçamentária só pode ser invocada mediante argumentações pautadas e fartamente comprovadas, não devendo servir como instrumento para inviabilizar o estabelecimento, a preservação e a garantia dos direitos sociais. No controle jurisdicional das políticas ambientais, é fundamental uma visão holística e sistemática da ordem jurídica e do contexto fático da demanda. Essa cautela é relevante para que os objetivos preconizados pela Constituição não sejam entendidos apenas como direitos subjetivos contra o Estado, mas, principalmente, como uma estratégia coletiva para o alcance da justiça social e ambiental. Logo, as limitações fáticas e orçamentárias não podem ser postas como justificativa geral para a inércia na implementação das políticas públicas ambientais previstas na Constituição. Esse é, inclusive, o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    Portanto, considerando que as normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem as diretrizes e os deveres que devem ser observados pelo administrador, não há justificativa para que sejam postergadas as ações sob o fundamento da oportunidade e conveniência, ou até mesmo de restrições orçamentárias, especialmente nos casos em que essa atuação for indispensável para cessar ou impedir o agravamento de danos ao meio ambiente.



    Em relação ao dano ambiental, ressalto que está fartamente comprovado nos autos, de acordo com todas as fotos e documentos, que não deixam a duvidar quanto à ocorrência de depósito de resíduos sólidos em local inadequado, o que viola diretamente a regra expressa no art. 47, inciso II, da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e alterou a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, in verbis:



    (...)



    Destarte, evidente a responsabilidade do Município de Monsenhor Tabosa, devido ao fato de que a coleta de lixo é serviço público de interesse local (art. 30, inciso V, da CF), concluindo-se por sua responsabilidade objetiva, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Nesse contexto, entendo que as medidas requeridas e deferidas na sentença, condizem com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, vez que ficou evidenciada a ausência do dever de cuidado do ente Municipal, que gerou a degradação do meio ambiente em flagrante desrespeito à Lei nº 12.305/2010 e à própria Constituição Federal. Embora o Município tenha afirmado sua participação em Consórcio com outros municípios para Aterro de Resíduos Sólidos Unidade Novas Russas, e que seria financeiramente impossível efetivar as medidas estabelecidas na sentença, não restaram cabalmente comprovadas essas situações, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. Verifica-se que o Consórcio foi firmado em janeiro de 2012, e até o presente momento, não foi implementado, não merecendo prosperar, portanto, as alegações do apelante a respeito de que medidas e ações estariam sendo tomadas. Por outro lado, vê-se, por todo o arcabouço probatório, a inércia do Município de Monsenhor Tabosa frente aos problemas ambientais. Neste sentido, o feito e a documentação acostada circundam e demonstram a consequência da ausência de uma correta destinação do lixo sólido. Desta feita, a manutenção da sentença em todo seu teor é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Apelatório, para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida, em sede de Remessa Necessária.”



    A Procuradoria-Geral da República, sem seu parecer, assim manifestou:



    “7. Constata-se óbice de natureza preliminar a impedir o conhecimento do recurso, pois o agravante não realiza a indispensável impugnação específica da base jurídico-legal da decisão combatida, que nega seguimento ao recurso extraordinário. 8. A legislação vigente, segundo a interpretação jurisprudencial emanada dessa Colenda Corte Suprema, é expressa ao impor, como conditio sine qua non ao conhecimento do recurso de agravo, a exposição das razões de reforma da decisão atacada. 9. Assim, para conhecimento do agravo, é indispensável o enfrentamento das bases da decisão guerreada, procedimento não adotado pelo agravante. 10. Nessa esteira de intelecção, os seguintes precedentes desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, litteris:



    (...)



    11. Acrescente-se que, o art. 932, do novo Código de Processo Civil converte em norma legal a jurisprudência reiterada nessa Corte Suprema, ao exigir como pressuposto do recurso a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, verbis:



    (...)



    12. Patente, portanto, que a ausência de impugnação específica impede o adequado e íntegro entendimento da questão, suscitando a incidência da Súmula 287/STF: “Nega-se provimento do agravo quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    (...)



    13. Observa-se, ainda, que a instância de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido exauridos todos os mecanismos ordinários de discussão, não se materializando o inafastável prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incide, assim, a Súmula 282/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 14. Ademais, modificar as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem enseja, inegavelmente, o reexame dos elementos fático-probatórios da demanda, exercício inviável no bojo de recurso extraordinário, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula 279 do STF, que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 15. Por fim, cumpre ressaltar, que a jurisprudência dessa Colenda Corte Suprema é firme no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    (...)



    17. Assim, não merece reparos a r. decisão agravada. 18. Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 20, pp.20-5)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 827.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI nº 640.272/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 31.10.07).



    Ainda que assim não fosse, verifico que as questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados (37, X e XIII; 97; e 102, II, a , e § 3º, da Constituição Federal) não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a e b, do CPC.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente